Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741833-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Thiago Machado de Carvalho, OAB/DF 26.973, em favor de JOSE CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, alegando a coação ilegal que teria consistido na inclusão do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Afirma o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de decreto prisional exarado pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, no bojo da denominada “Operação Sentinela”, que apurava suposta prática dos delitos de furto e organização criminosa. Argumenta que não existe razões fáticas e jurídicas capazes de ensejar a manutenção do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Informa que o paciente, de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo da existência de mandados de prisão em seu desfavor, se apresentou para a autoridade policial do local em que se encontrava, ou seja, cidade de Valparaíso de Goiás, não tendo escolhido o local que supostamente possuísse condições de encarceramento mais vulneráveis ou precárias. Aduz que o paciente possui um processo de execução penal tramitando contra si na Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, sendo necessário manter domicílio no estado de Goiás. Assevera que o paciente não tinha intenção de fugir do estabelecimento prisional quando se entregou para a autoridade policial do Estado de Goiás. Alega que as suspeitas que pesam contra o paciente da suposta prática de um crime de furto a uma instituição bancária em Anápolis, ainda estão em fase de apuração, de modo que a repercussão de tal fato praticado sem violência, por si só, não pode justificar a imposição de um Regime Disciplinar Diferenciado. Ressalta que, de acordo com histórico disciplinar, não há qualquer registro de falta cometida pelo paciente nas oportunidades em que esteve encarcerado, menos ainda que apresente risco à ordem e segurança do presídio, inclusive porque jamais foi indicado como pertencente a facção, a grupo criminoso ou considerado liderança negativa. Defende que a suspeita do paciente no envolvimento em organização criminosa não pode justificar a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado, eis que não pesa em seu desfavor acusação de envolvimento de facção criminosa ou grande grupo criminoso, o que poderia representar risco de contato com outros presos. Relata que os corréus do paciente também se encontram denunciados pelo mesmo tipo penal e permanecem no mesmo estabelecimento prisional, inclusive dividindo uma mesma cela. Sustenta que, embora a peça acusatória indique uma suposta divisão de atribuições entre os 4 indivíduos na execução do crime de furto e sinalize o responsável por idealizar tal delito, não resta evidente os requisitos específicos para configurar a organização criminosa, dentre eles a estabilidade e estruturação ordenada e hierarquizada. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a retirada do paciente do Regime Disciplinar Diferenciado. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para retirar o paciente do Regime Disciplinar Diferenciado, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, denunciado pelo crime previsto no art. 2o, §§3o e 4o, II, da Lei n.o 12.850/2013, foi incluso no Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 1 (ano), por ser o suposto líder de uma organização criminosa especializada em arrombamento de cofres e caixas eletrônicos (ID: Num. 19867563). É certo que o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é uma modalidade de disciplina carcerária especial, com maior grau de isolamento e restrições de contato com o mundo exterior, aplicado como sanção disciplinar ou medida de cautelar. Sob essa ótica, a inclusão do preso em regime especial se justifica quando representa perigo à ordem e à disciplina no sistema prisional, com o objetivo de preservar a segurança pública. Por ser medida de exceção, depende de decisão judicial fundamentada, em que comprovada efetiva necessidade do isolamento do reeducando e a aplicação de regras mais rígidas para o cumprimento da pena. Assim dispõe o art. 52 da Lei 7.210/84, em sua nova redação: “Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) II - recolhimento em cela individual; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” Observa-se que a norma legal prevê duas modalidades distintas para o Regime Disciplinar Diferenciado: a punitiva e a cautelar. O Regime Disciplinar Diferenciado punitivo decorre da prática de fato previsto como crime doloso ou de fato que ocasione subversão da ordem ou disciplina internas (art. 52, caput). O Regime Disciplinar Diferenciado cautelar (art. 52, §1o), por sua vez, é aplicável aos presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou àqueles sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Nesse passo, diferentemente do RDD punitivo que, como o próprio nome indica, pretende punir fatos já ocorridos e, por conseguinte, permite que se aguarde o término do procedimento disciplinar, o RDD cautelar é preventivo, devendo ser adotado com a urgência que o caso concreto requer, inexistindo, assim, condições temporais para que se de azo a maiores delongas. No caso em comento, trata-se de Regime Disciplinar Diferenciado cautelar, pois a inclusão do paciente no referido regime tem por fundamento a sua conhecida participação em organização criminosa e o fato de apresentar risco para a segurança do estabelecimento penal e para a sociedade. Ao consultar os antecedentes criminais do paciente, é possível verificar que ele possui diversos crimes, com especialidade no arrombamento de cofres e caixas eletrônicos, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Distrito Federal (Mov 53.1). Os elementos coligidos nos inquéritos policiais apontam, de forma cristalina, a liderança exercida pelo paciente na organização criminosa. Conforme a petição do Departamento de Polícia Especializada, a participação do paciente na organização criminosa é da seguinte maneira: “José Carlos Lacerda Estevam Leite, vulgo ‘Carlinhos Paraíba’. É o líder da organização criminosa. Escolhe as agências e as datas dos ataques e divide as tarefas. Tem o domínio final dos ataques. Transmitia as ordens ao braço tecnológico da organização, composto por Vitor de Farias Silveira e Ronei dos Santos Alves, e aos arrombadores comandados por André de Oliveira vulgo “seco”. Distribuiu telefones celulares a Vitor e Ronei ao longo dos 4 (quatro) ataques que eram destruídos, por ordem sua, após as empreitadas. Pagou pessoalmente Vitor e Ronei após o ataque à agência de Anápolis/GO, quando deixou claro que haveria ação futura. À época, deixou novo aparelho celular com Vitor”. Do mesmo modo, a denúncia aponta que o paciente e outros comparsas se juntaram para compor uma organização criminosa caracterizada pela divisão de tarefas e dedicada à pratica reiterada de infrações penais contra agências do Banco do Brasil estabelecidas em diversas cidades, com a utilização de armas. Na divisão de tarefas, o paciente exercia a liderança da organização. Ora, as condutas imputadas ao paciente são extremamente graves e não merecem tratamento ameno. O paciente ocupa posição de liderança em uma organização criminosa que arromba cofres e caixas eletrônicos das agências do Banco do Brasil, por todo o país. Destaca-se que essas organizações criminosas, com comandantes e comandados dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, ditam regras e causam terror a população, pois não encontram no cárcere limites ao seu poder de atuação. Portanto, considerando que os fatos sugerem o envolvimento e a liderança do paciente na organização criminosa, eventos que se inserem no contexto definido no parágrafo 1o, do artigo 52, da LEP, tenho que a inclusão do paciente Regime Disciplinar Diferenciado deve ser mantida. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de setembro de 2020 19:40:42. ROBSON BARBOSA Desembargador